Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716935-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO XAVIER EVANGELISTA RECORRIDA: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUOS SUCESSIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. NOVAÇÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS IMPOSSIBILIDADE. 1. Revisional de contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar onde se discutem a existência ou não de novação da dívida a impedir revisão contratual e a regularidade da incidência de juros capitalizados mensalmente. 2. Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil. 3. Entretanto, nos termos do enunciado da Súmula n.o 286 do STJ, “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 4. Após a diferenciação realizada pela Lei Complementar n.o 109/2001, as entidades fechadas de previdência complementar não são mais equiparadas às instituições financeiras, e, por esse motivo, não estão autorizadas a cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo com elas celebrados, ainda que previamente expressos, devendo submeter-se à Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil. 5. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 591 do CC, sustentando que como as entidades fechadas de previdência complementar não são mais equiparadas às instituições financeiras, e, por esse motivo, não estão autorizadas a cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo, devem devolver os juros cobrados indevidamente, submetendo-se à Lei de Usura e ao Código Civil. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 591 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ante a ausência de má-fé da ré na cobrança dos juros capitalizados mensalmente, uma vez que existente controvérsia quanto ao seu cabimento, a devolução dos valores apurados e efetivamente pagos em excesso deverá ocorrer na forma simples. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão inicial e declarar a nulidade da capitalização mensal de juros aplicada pela FUNDIÁGUA nos contratos de mútuo de n.os 12.000547, 12.002545, 13.001587, 14.001742, 15.000612, 16.000009 e 19.001074, devendo ser efetuado o recálculo das obrigações de cada contrato, sendo o excesso apurado e efetivamente pago em cada um deles devolvido pela ré, na forma simples, devidamente atualizado desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, preservadas as taxas juros convencionados em cada contrato” (ID. 43513407). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016